Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO. ENTREGA LIVRE DE ÔNUS. BAIXA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO. INÉRCIA DA VENDEDORA E DO CREDOR HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS. VALOR DA CAUSA NÃO IMPUGNADO NO MOMENTO OPORTUNO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A instituição financeira ostenta legitimidade para ocupar o polo passivo da relação processual da ação proposta para liberar a hipoteca grava imóvel que a parte autora adquiriu e quitou integralmente.

2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou na Súmula 308 o entendimento de que a hipoteca constituída pela construtora em favor do banco é ineficaz em relação ao adquirente da unidade imobiliária que não anuiu com o gravame.

3. A responsabilidade pela outorga da escritura de compra e venda é da incorporadora, mas há solidariedade entre ela e o banco quanto à baixa da hipoteca que grava o imóvel sem a anuência do promissário comprador.

4. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as despesas processuais e os honorários advocatícios, adota como regra o princípio da sucumbência (artigos 83, § 2o, e 85, do CPC).

5. Em ação que o promissário comprador objetiva a adjudicação compulsória de imóvel e a baixa da hipoteca que o grava, o valor da causa é o do imóvel.

6. Apelação não provida. Unânime.